Tribunal: TJDFT
Processo: 0728474-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão: 3a TURMA CRIMINAL Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo: 0728474-65.2023.8.07.0000 Reclamante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Reclamado: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de reclamação, interposta pelo Ministério Público, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que homologou certidões, para fins de remição, sem a oitiva prévia do Ministério Público (ID 49015178). Aduz o Reclamante, em síntese, que a decisão contraria as “disposições estabelecidas no RITJDFT e no art. 126, § 8o, da Lei de Execução Penal, que estabelecem a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nessas situações” (ID 49015178). Requer, portanto, a declaração de nulidade da decisão que homologou as certidões, para fins de remição, sem oitiva prévia do Ministério Público. É o breve relatório. Decido. A presente reclamação não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. No caso dos autos, é possível perceber que o reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, cujo recurso cabível é o Agravo em Execução, previsto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais. Não bastasse a inadequação da via eleita, no caso o Juízo da Vara de Execuções Penais foi instado a se pronunciar e suspendeu os efeitos da decisão em questão, para aguardar o pronunciamento ministerial (ID 49015181). Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO a presente reclamação, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator